Tribunal: TJSP
Processo: 1021448-58.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Suspensão permanente de conta mantida pela autora na plataforma "Mercado Livre", além de bloqueio dos valores disponibilizados, a pretexto de violação dos "Termos e Condições Gerais de Uso do Site". SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na procedência da Ação, invocando o Código de Defesa do Consumidor. EXAME:

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Suspensão permanente de conta mantida pela autora na plataforma "Mercado Livre", além de bloqueio dos valores disponibilizados, a pretexto de violação dos "Termos e Condições Gerais de Uso do Site". SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na procedência da Ação, invocando o Código de Defesa do Consumidor. EXAME: Empresa ré que atua como prestadora de serviço de disponibilização de plataforma virtual para anúncio de produtos e serviços ofertados por terceiros, sem qualquer intervenção na entrega do produto ou na prestação do serviço anunciado pelo usuário no seu "site", não se caracterizando como intermediadora do negócio anunciado tampouco como fornecedora do produto ou serviço envolvido no negócio. Prova documental reveladora de que houve violação, por parte da autora, aos "Termos e Condições Gerais de Uso do Site" da Plataforma. Circunstância que autorizava a rescisão do contrato havido entre as partes, mediante o banimento da demandante, independentemente de prévia notificação, conforme os "Termos e Condições de Uso do Mercado Pago". Ausência de conduta ilícita ou de abuso de direito por parte das rés, hábil a causar prejuízo moral indenizável à autora. Desfecho de improcedência que era mesmo de rigor. Verba honorária que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*